Tribunal: TJMT
Processo: 1025352-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025352-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS RIBEIRO DOMINGUES - CPF: 424.642.378-50 (ADVOGADO), ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS - CPF: 569.514.851-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

AUTOS DE ORIGEM
:
1013100-42.2025.8.11.0003

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Alsemir
Castro dos Santos contra decisão proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos indicam ausência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verifica-se se o agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, frente aos elementos probatórios constantes nos autos que indicam capacidade financeira para suportar os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Embora o art. 99, § 3o, do CPC atribua presunção relativa à declaração de hipossuficiência, essa pode ser afastada mediante elementos

concretos constantes nos autos.

5. No caso, o agravante declarou patrimônio superior a R$ 800.000,00, além de apresentar movimentação bancária mensal superior a R$ 10.000,00, valores incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica.

6. O parcelamento das custas em seis vezes, com parcelas de R$ 123,33, revela-se compatível com a capacidade econômica do agravante.

7. Ausência de ilegalidade ou violação ao direito de acesso à justiça na decisão agravada, que observou os princípios aplicáveis à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A presunção relativa de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade financeira suficiente para arcar com os encargos processuais, não configurando, neste caso, afronta ao princípio do acesso à justiça
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alsemir
Castro dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.o 1013100-42.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Na origem, o juízo entendeu que os documentos apresentados não eram aptos a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica do requerente, destacando que a declaração de imposto de renda do agravante evidencia patrimônio superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além de extratos
bancários que revelam movimentações mensais em valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), provenientes da empresa da qual o agravante é sócio.

O agravante alega que os bens declarados não possuem liquidez e que os valores movimentados não refletem a renda líquida disponível, tendo em vista a natureza da sua atividade como microempreendedor individual (MEI). Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi indevidamente afastada, e que a decisão fere os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Requereu a concessão do benefício, inclusive com atribuição de efeito suspensivo.

O pedido de liminar foi indeferido, por ausência de probabilidade do direito e pela razoabilidade da decisão agravada.

O agravado Banco Bradesco S.A., por sua vez, apresentou contraminuta, sustentando a legalidade da decisão que indeferiu o pedido, ao argumento de que a presunção da declaração de pobreza é relativa, e que a movimentação financeira do agravante é incompatível com a condição de hipossuficiência. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

AUTOS DE ORIGEM
:
1013100-42.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Exibição de Documentos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que os elementos constantes nos autos revelam a inexistência de situação de hipossuficiência econômica do autor, ora agravante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base em elementos fático-probatórios que indicam a capacidade econômica do agravante para suportar os encargos do processo.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de justiça gratuita
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“
ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS
,com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação deExibição de Documentos”, em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de assistência judiciária gratuita e citação, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil dispõe:“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No mesmo norte, o artigo 4o, da Lei no1.060/50 estabelece que:“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da parte.

E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido.

Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou:“
Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua volta.Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus jurisdicionados por justiça”
(grifo nosso).

De acordo com esse entendimento, o magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona.

Sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.1. A presunção de
veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (grifo nosso)

Neste trilho, a parte autora juntaradeclaração de imposto de renda, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, não fornecera dados
suficientemente concretos
, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que o documento de (Id.196057845) não corrobora para o entendimento de que se trata a parte autora de parte hipossuficiente, mesmo porque,a declaração de imposto de renda apresentada, referente ao exercício de 2024, a vultosa quantia de bens e direitos de propriedade do autor, no montante de R$836.192,45 (oitocentos e trinta e seis mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Desta feita, ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o
beneficio
da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5o, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2o do CPC de 2015 - Inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira do Requerente, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva”
(TJ-MG - AI: 23281045220238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/10/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2023) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. Necessária comprovação inequívoca de que a situação econômica da parte não lhe permite arcar com os custos do processo. Documentação juntada pelo agravante que não é suficiente para a concessão do benefício postulado. Parte que não comprova a hipossuficiência financeira não cumprindo a determinação judicial nem justificando a impossibilidade de fazê-lo, deixando de trazer documentação complementar para comprovação de que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Mantida decisão que indeferiu JG. Recurso desprovido”
(TJ-RJ - AI: 00406920720218190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte”
(TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019) (grifo nosso).

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela Lei no1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade.

É de se notar que o artigo 98, do Código de Processo Civil e a Lei no1.060/50 reservaram o
beneficio
àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados pelo Estado.

Destarte, analisando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus àbenesseda justiça gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que
a mesma
demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto e, considerando que não há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos termos do artigo 98 do Código de
Processo Civil, nem mesmo da Lei no1.060/50, hei por bem em
INDEFERIR O PEDIDO
e, via de consequência, determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo de (15) quinze dias,
sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil
.

Por oportuno,
defiro
, desde já, o parcelamento das custas processuais e, via de consequência,
determino
a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas e taxas processuais [
em até seis vezes
], em conformidade com o disciplinado no artigo 233, §3o, da CNGC e artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, sob pena de extinção.”

A matéria já foi apreciada em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo, oportunidade em que foi indeferida a medida liminar, ao fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando-se, ainda, a razoabilidade da decisão recorrida.

Com efeito, constato que não houve alteração relevante no conjunto fático-probatório apresentado nos autos desde a apreciação inicial do pedido liminar, razão pela qual ratifico os fundamentos então adotados, agora sob perspectiva de cognição exauriente.

Como reiteradamente reconhecido por esta Corte, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada sempre que os autos revelarem elementos concretos indicativos da capacidade financeira da parte requerente, como ocorre na hipótese em exame.

No entanto, conforme bem fundamentado na decisão agravada, o ônus da prova quanto à alegada hipossuficiência econômica recai sobre a parte requerente da gratuidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante declara, em seu imposto de renda, patrimônio superior a R$ 800.000,00, composto por imóveis e veículos, e recebe mensalmente valores expressivos oriundos de pessoa jurídica da qual é sócio, conforme se extrai dos extratos bancários juntados aos autos.

A documentação apresentada revela, assim, elementos objetivos suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de
pobreza, sendo desnecessária a produção de prova complementar, diante da incompatibilidade entre a realidade econômica demonstrada e o benefício pretendido.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a gratuidade da justiça não é concedida automaticamente, cabendo à parte requerente demonstrar a insuficiência de recursos, especialmente quando houver indícios de capacidade financeira nos autos
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/
STJ .
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ
) .
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

Precedente
.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2082397 SP 2023/0222910-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

No mais, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que o recolhimento parcelado das custas processuais comprometeria a subsistência do agravante ou de sua família. Ao contrário, os documentos acostados evidenciam capacidade financeira compatível com os encargos processuais, razão pela qual o indeferimento da gratuidade da justiça se mostra legítimo e proporcional, não havendo falar em violação ao mínimo existencial ou ao acesso à justiça.

Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade, pois ausente comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, o que conduz à manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Por fim, deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por inexistirem honorários fixados na origem, em razão da natureza incidental da controvérsia.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025